Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante GVR Home Indústria e Comércio de Enxovais Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis, em função da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A agravante argumenta que esta 4a Turma Cível autorizou a expedição de mandado para avaliação e penhora dos bens móveis na residência da agravada, conforme o agravo no 0718299-75.2024.8.07.0000, contudo, a execução foi suspensa pelo juízo de origem em decorrência da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta que o art. 134, §3o, do CPC, deve ser interpretado de maneira a assegurar a tutela do crédito, permitindo a execução contra a devedora originária sem impedir atos constritivos sobre seu patrimônio. Aduz que a desconsideração inversa visa ampliar os responsáveis pela dívida sem substituir a devedora no polo passivo, possibilitando a continuidade da busca por bens penhoráveis. Aponta que a suspensão da execução não se aplica à devedora, e a execução deve prosseguir contra ela enquanto se debatem, separadamente, a inclusão dos bens de suas empresas. Afirma que o indeferimento do mandado de penhora e avaliação prejudicou seu direito de crédito e beneficiou indevidamente a agravada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a suspensão, permitindo a penhora e avaliação dos bens da executada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No caso, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de a agravante ficar privada de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece assistir razão à agravante. De fato, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica acarreta a suspensão do processo, a teor do que prescreve o artigo 134, § 3°, do CPC: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o”. Essa norma, no entanto, deve ser interpretada de forma sistemática, levando em consideração a finalidade da desconsideração e a natureza dos atos executivos. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que a suspensão prevista no art. 134, § 3o, do CPC não se aplica aos devedores originários. Isso significa que, enquanto o incidente de desconsideração está em curso, os atos de execução podem continuar a ser praticados em relação ao devedor original, que já possui uma obrigação de adimplemento da dívida. O entendimento é de que a suspensão deve ser relativa, atingindo apenas os atos que dependem da resolução do incidente, e não a execução em si (Acórdãos 1837668, 1794366, 1763230, 1304566, 1336316). Trata-se, portanto, de suspensão imprópria, pois impede apenas a prática de atos processuais que dependem da solução do incidente. Logo, a execução pode prosseguir, mesmo com a instauração do referido incidente, desde que se respeite a natureza dos atos que estão sendo praticados e a obrigação do devedor original. Assim, parece que não há fundamento para a suspensão do cumprimento da penhora dos bens da agravada, sobretudo provida por esta Corte (agravo de instrumento no 0718299-75.2024.8.07.0000), na medida em que a submissão do patrimônio da devedora aos atos executivos independe da solução do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A propósito, sobre o tema, confira-se Enunciado no 110 do Conselho da Justiça Federal: “Enunciado 110: A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários”. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para revogar a suspensão da marcha processual, permitindo a penhora e avaliação de bens da executada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator